Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-41.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. SOLIDARIEDADE. PRODUTO DIVERSO DO PEDIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato celebrado entre as partes e para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 1.910,00.
2. A recorrente sustenta, preliminarmente, a inexistência de responsabilidade solidária, uma vez que o produto enviado é de responsabilidade do vendedor. Argumenta que não armazenou, forneceu ou entregou o produto e, por isso, não poderia ser responsabilizada por qualquer falha relacionada a ele, nem por condutas de terceiros. Argumenta que atua como plataforma de marketplace, cuja atividade consiste em disponibilizar um espaço virtual onde usuários previamente cadastrados, após concordância com os Termos e Condições de Uso, podem anunciar e comprar produtos, sem a obrigação de enviar os itens. Salienta também que não houve reclamação em sua plataforma e, com isso, não teve ciência do caso, pois o comprador não cumpriu com o programa “compra garantida”. Assevera que atua apenas como intermediária entre vendedor e comprador e na gestão do pagamento online. Afirma que não há falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da empresa recorrente em razão da entrega de produto errado adquirido em sua plataforma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que atua como intermediária enquadra-se no conceito de fornecedor, compondo a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha na prestação dos serviços de comercialização de produtos, salvo se provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, portanto, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Em decorrência do princípio da dialeticidade, o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Assim, considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
7. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, logo aplicam-se ao caso as normas consumeristas, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
8. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC.
9. O Mercado Livre, sendo uma plataforma digital utilizada para oferecer e intermediar a venda de produtos, faz parte da cadeia de fornecimento, sendo solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor decorrentes de aquisição de produto em seu "marketplace" (art. 7o, parágrafo único, do CDC).
10. Resta incontroverso nos autos que a parte autora adquiriu no dia 01/07/2023, na plataforma da recorrente, um aparelho celular Xiaomi Poco, X5, Pro 5G, DuoChip, 128 GB, cor preta, 6 Gb de memória RAM, pelo preço de R$1.910,00, pago em 10 parcelas iguais de R$191,00, por meio do cartão de crédito (ID 68461076/68461078).
11. Das provas carreadas aos autos, verifica-se que o autor ao receber produto (grampos) diverso do negociado (celular), entrou em contato com o vendedor (ID 68461073), e com a parte recorrente, que encaminhou mensagem automática (ID 68461073 -Pág. 2) sem oferecer suporte ao consumidor. Ademais, o recorrido realizou o boletim de ocorrência acerca dos fatos (ID 68461072).
12. A recorrente atua como plataforma de comércio eletrônico intermediando compras e serviços pela internet, de modo que participa efetivamente dos negócios realizados em sua plataforma, bem como aufere lucros, devendo ser responsabilizada de forma solidária e objetiva pelos prejuízos experimentados pelo consumidor, sem prejuízo da ação regressiva ao causador do dano. Neste sentido: Acórdão 1920494, Acórdão 1850917, e Acórdão 1822358.
13. Portanto, a transação foi realizada por meio dos serviços prestados pela recorrente e o dano suportado pelo recorrido encontra-se no risco de sua atividade. Cabia à ré provar a efetiva entrega do bem objeto do contrato, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). Assim, comprovada a falha na prestação do serviço, irreparável a sentença que condenou o recorrente na restituição do valor pago.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2, 3, 7 e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citadas: Acórdão 1920494, 0765684-05.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 25/09/2024; Acórdão 1850917, 0720953-60.2023.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024; Acórdão 1822358, 0717368-85.2023.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 12/03/2024.